Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ÁREA RURAL. REGULARIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE RURAL. NULIDADE DO ATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. LEGITIMIDADE E VERACIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPEITO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 292, VI, prevê que “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles” corresponde o valor da causa. 2.1. O valor da causa deve corresponder ao equivalente ao imóvel objeto da demanda. 2.2. Ausente documento informando o valor do imóvel, deve ser observado o considerado para cobrança do IPTU.
3. Ainda que a propriedade detenha algum uso rural, tais atividades se concentram em área ínfima em comparação com o total pleiteado, não se justificando o reconhecimento da função social do bem.
4. Os atos administrativos ostentam os inescapáveis atributos da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos motivos.
5. Apelação não provida e agravo interno julgado prejudicado.